Tribunal: STF
Processo: Rcl 85978
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. 



    Em despacho (e-doc. 11), determinei a intimação da reclamante para para que fosse apresentado o comprovante de recolhimento de custas ou para que houvesse o requerimento do benefício da justiça gratuita (acompanhado da comprovação de hipossuficiência), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito.



    A reclamante não comprovou o devido recolhimento no prazo legal. Após o decurso do prazo, em petição, afirma que (e-doc. 13):



    “com fundamento no artigo 4º, § 6º, da Resolução STF nº 754/2021, requerer a juntada do comprovante de pagamento das custas processuais, referentes à presente reclamação constitucional, nos termos do documento anexo. 



    O referido pagamento foi realizado em 31 de outubro de 2025, conforme comprovante em nome de Rosana Valim Schneider Poersch, devidamente autenticado, em conformidade com os requisitos legais. 



    Diante do exposto, requer-se a juntada aos autos do comprovante de pagamento anexo, para fins de regular prosseguimento do feito. ”.



    Constato que a parte reclamante não comprovou o recolhimento das custas processuais dentro do prazo legalmente estipulado, operando-se a preclusão temporal, nos termos do art. 223 do Código de Processo Civil. Com efeito, referido dispositivo estabelece que, decorrido o prazo para a prática do ato processual, extingue-se o direito de realizá-lo ou de suprir eventual irregularidade, independentemente de declaração judicial, ressalvada a possibilidade de comprovação de justa causa, o que não ocorreu no presente caso.



    Diante disso, indefiro a petição inicial, nos termos do art. 485, I e art. 321, parágrafo único, do CPC (”Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”).



    Sem condenação em honorários diante da ausência de angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente